Tribunal: TJES
Processo: 0002180-93.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002180-93.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VRG LINHAS AEREAS SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. N
ão deve o Poder Judiciário, via de regra, interferir no mérito das decisões administrativas exaradas pelo órgão de defesa ao consumidor, contudo, é certo que deve haver controle jurisdicional em situação que se constate ato discricionário, como ocorre no caso em comento.

2. Não havia, à época dos fatos, determinação ou orientação para que se procedesse com a devolução integral do valor da compra de passagens aéreas para trechos nacionais, em virtude da pandemia do vírus H1N1, mas apenas para trechos internacionais de determinados países, de modo que se torna inaplicável a Teoria da Imprevisão.

3. I
nexiste ilegalidade na cobrança de taxa administrativa perpetrada pela companhia aérea em virtude de cancelamento de compra de passagem aérea de forma voluntária pelo consumidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em razão da Sentença de fls. 423/424v, na qual o
MM.º
Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, em “
Ação Anulatória
”, ajuizada por GOL Linhas Aéreas S/A, antes denominada VRG Linhas Aéreas S/A, julgou procedente o pedido autoral, para declarar nula a multa administrativa aplicada no âmbito do Processo Administrativo nº 1033/2009, no importe de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

No recurso de fls. 429/435, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que o cancelamento da passagem se deu mediante ocorrência de fato imprevisível e não por culpa da consumidora.

P
resentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança de multa administrativa em virtude do cancelamento de passagem aérea a pedido do consumidor no período em que a sociedade enfrentava a pandemia do vírus Influenza A (H1N1).

Como é cediço, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
, a consumidora requereu o cancelamento de passagem aérea em trecho nacional, almejando que a companhia aérea procedesse com devolução do valor integral da compra, por motivo superveniente, a saber, a pandemia do H1N1.

A empresa aérea, por outro lado, em vista do pedido de cancelamento da compra das passagens por parte da consumidora, aplicou a taxa administrativa previamente pactuada entre as partes no momento da compra.

O PROCON Municipal, por seu turno, mediante reclamação da consumidora, aplicou multa administrativa no importe de
R$ 41.131,95 (quarenta e um mil cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

Ocorre que, à época dos fatos, não havia determinação ou orientação para que se procedesse com a devolução integral do valor da compra de passagens aéreas para trechos nacionais, mas apenas para trechos internacionais de determinados países, como se depreende de informação extraída do site do PROCON Estadual
, no trecho que se segue:

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, emitiu nota técnica a todos os Procons do País, assegurando os direitos do consumidor de remarcar ou cancelar viagens ou pacotes, ou ainda alterar seu itinerário, sem qualquer custo adicional, para que não sejam obrigados a se exporem aos riscos de contraírem a Influenza A (H1N1).

A nota técnica tem por objetivo apresentar os subsídios e esclarecimentos acerca dos direitos dos consumidores que adquiriram bilhetes de passagens ou pacotes com destino aos Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Austrália e Argentina, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde para que as pessoas adiem viagens a estas localidades para prevenir infecções pelo vírus Influenza A (H1N1). A recomendação do Ministério da Justiça é uma medida adicional de prevenção e não se trata de restrição ao comércio ou trânsito internacional.
(PROCON/ES, 2009)

Sem grifos no original

Assim, conquanto não possa o Poder Judiciário, via de regra, interferir no mérito das decisões administrativas exaradas pelo órgão de defesa ao consumidor, é certo que deve haver controle jurisdicional em situação que se constate ato discricionário, como ocorre no caso em comento.

Desse modo, não há que se falar em Teoria da Imprevisão, porquanto o trecho adquirido não compunha a lista de destinos em que a remarcação ou cancelamento poderia ser feita pelo consumidor sem custos adicionais.

Em casos análogos, decidiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) pela nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON em desfavor de companhias aéreas que cobraram taxa administrativa em detrimento de cancelamento de passagem aérea a pedido do consumidor no período da pandemia do H1N1:

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – CANCELAMENTO DE PASSAGEM ÁEREA A PEDIDO DO CONSUMIDOR – RETENÇÃO DE PERCENTUAL EM CONFORIDADE COM A PORTARIA Nº 676/2000 DA ANAC – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA DA COMPANHIA AÉREA CONTRA O CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICASSE A RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO POR BILHETES DE PASSAGEM ADQUIRIDOS COM TARIFA PROMOCIONAL – ILEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I. De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.
III. Inexistindo evento excepcional que justificasse a restituição integral de valores de aquisição de passagens aéreas com tarifa promocional, carece de motivação a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Vitória contra companhia aérea, tendo em vista que essa não incorreu em prática abusiva contra o consumidor.
IV. Sentença confirmada, com majoração de honorários contra o recorrente vencido. V. Recurso conhecido e DESPROVIDO. (TJES, Classe: AC 0044572-19.2013.8.08.0024, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/02/2024, Data de Publicação: 15/02/2024)

Sem grifo no original

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.
3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes. 4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.
5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.
7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva.
8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC
0
009626-21.2013.8.08.0024, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 31/08/2021)

Destaquei

Logo, inexiste ilegalidade na cobrança da taxa administrativa perpetrada pela Apelada, motivo pelo qual a manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.